Tribunal: TJDFT
Processo: 0742404-73.2021.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742404-73.2021.8.07.0016 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: COMPRA FÁCIL AUTOMÓVEIS LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. INEXISTÊNCIA PARCIAL DO CRÉDITO. PEDIDO DE REDUÇÃO DE HONORÁRIOS COM FUNDAMENTO NO ART. 90, §4o, DO CPC. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos de execução fiscal, que acolheu exceção de pré-executividade e extinguiu o feito com base no art. 924, II e III, do CPC. A sentença também condenou o exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado das CDA’s. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a redução pela metade dos honorários sucumbenciais, prevista no art. 90, § 4o, do CPC, em favor do exequente que, no curso da execução fiscal, reconhece a inexigibilidade de parte do crédito e requer a extinção parcial do feito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 90, § 4o, do CPC estabelece a possibilidade de redução pela metade dos honorários sucumbenciais apenas nos casos em que o réu reconhece a procedência do pedido e cumpre integralmente a obrigação, sendo tal benefício legal expressamente dirigido à parte demandada, o que não é o caso do exequente. 4. O reconhecimento da procedência do pedido tem como sujeito ativo apenas a parte demandada, ou seja, é ato privativo daquele que figura no polo passivo da ação (réu ou reconvindo). O Distrito Federal ocupa o polo ativo da execução fiscal, sendo inviável a aplicação do benefício legal estipulado no art. 90, § 4°, do Código de Processo Civil notadamente quando o exequente sequer reconheceu a inexistência integral do débito, acarretando a subsistência do processo executivo. 5. O reconhecimento jurídico do pedido é instituto típico do processo de conhecimento e inaplicável às execuções fiscais e às fases de cumprimento de sentença, conforme dispõe o Enunciado no 10 da 1a Jornada de Direito Processual Civil do CJF. V. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e desprovido. Teses de julgamento: "1. O benefício previsto no art. 90, § 4o, do CPC é ato privativo do réu e inaplicável ao exequente que reconhece a inexistência de parte do crédito em sede de execução fiscal."; "2. O instituto do reconhecimento jurídico do pedido não se aplica ao processo de execução nem à fase de cumprimento de sentença."; "3. A fixação dos honorários advocatícios na forma estabelecida pelo juízo de origem deve ser mantida quando não configuradas as hipóteses legais de redução.". _____________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 1o, 2o, 3o, I, 4o, III e 11; art. 90, caput e § 4o; art. 487, III, “a”; art. 924, II e III. Jurisprudência relevante citada: Enunciado no 10 da 1a Jornada de Direito Processual Civil do CJF; TJDFT, Acórdão 1677431, 07400360820228070000, Rel. Des. Sandra Reves, 2a Turma Cível, j. 15.3.2023; TJDFT, Acórdão 1796956, 07060747720218070016, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 5.12.2023. O recorrente aponta violação ao artigo 90, § 4o, do CPC, aduzindo que, reconhecido o pedido e cumprida a obrigação perseguida nos embargos, os honorários advocatícios deveriam ter sido reduzidos à metade. Requer a condenação da parte recorrida ao pagamento de honorários advocatícios em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por isenção legal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 90, § 4o, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017